Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001886-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: ARCA DE NOE CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EGBERTO RABELO FILHO, ANNITA BEATRIZ DUDA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da Ação de Execução nº 0002883-45.2002.8.05.0256, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando o imediato desbloqueio das quantias encontradas em contas bancárias dos impugnantes.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre a validade da constrição judicial de valores em conta corrente, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência que admite a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, desde que comprovada sua natureza de reserva patrimonial voltada à proteção do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, aplica-se de forma automática apenas aos valores depositados em caderneta de poupança.

A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a outras modalidades de depósito, desde que comprovado tratar-se de reserva financeira com finalidade de proteção familiar e pessoal.

No caso concreto, os executados não apresentaram prova documental da natureza dos valores bloqueados, limitando-se a alegações genéricas.

O ônus da prova quanto à impenhorabilidade incumbe à parte executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus não cumprido nos autos.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos exige comprovação de que se trata de reserva financeira destinada à proteção do mínimo existencial, salvo se depositados em caderneta de poupança. 2. A ausência de comprovação documental da origem e natureza dos valores bloqueados inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8001886-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como agravados
ARCA DE NOE CONFECCOES LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA